Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-96.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002816-96.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADM DO BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 71242960):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida.” (TJMT, AI. n. 1002816-96.2016.8.11.0000, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 93570455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão que julgou prejudicada a análise do agravo de instrumento em decorrência da superveniência da sentença nos autos de origem.
Alega violação aos artigos 1.022, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que houve omissão em relação à tese arguida de que a perda do objeto depende da verificação, no caso concreto, do interesse remanescente na decisão do agravo de instrumento, não obstante a prolação de sentença de mérito, já que esta não abrangeu o conteúdo da decisão objeto do agravo.
Aduz também que há ofensa aos artigos 356, II, §5o, 946 e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, sob a premissa de que “(...) na hipótese em exame, não houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento do qual se extrai o presente recurso especial, já que a tese arguida pela recorrente não foi apreciada em sentença. Nota-se que a preliminar arguida pela parte ora recorrente foi rejeitada pelo juiz singular em decisão saneadora, sendo objeto do agravo de instrumento interposto pela recorrente”.
Defende que “A questão debatida no agravo não conhecido na origem – nulidade do processo administrativo – compõe o rol de questões que antecedentemente lógicas ao mérito, de modo que, em princípio, deve ser examinada, inclusive diante da possibilidade prevista no art. 946, caput e parágrafo único do CPC, que determina seja o agravo julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”.
Diz que caso não opostos o agravo de instrumento, tal questão estaria preclusa, pois somente poderia ser discutida através do agravo de instrumento.
Ainda, assevera a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 95938960) e preparado (id. 96117959).
Contrarrazões em id. 97599991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
No caso, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de violação ao artigo 356, II, §5o, 946 e 1.009, §1o, todos do Código de Processo Civil, eis que não há como se reconhecer a perda do objeto em decorrência da sentença, pois o agravo de instrumento foi interposto em decorrência de decisão parcial de mérito.
Afirma que não houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento do qual se extrai o presente recurso especial, já que a tese arguida pela recorrente não foi apreciada em sentença, devendo ser analisada no presente recurso.
O Acórdão impugnado consignou que:
“(...)
Desta forma, tendo sido anteriormente proferida decisão final no processo original, à luz do entendimento dominante dos Tribunais Pátrios, encontra-se prejudicado, por perda de objeto, o julgamento do Agravo de Instrumento em que se postula o reconhecimento por este Tribunal da ocorrência da nulidade do processo administrativo que gerou o crédito tributário executado pelo agravado.
E isso se faz presente porque as partes, em tais circunstâncias, não mais se encontram sob a égide da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, mas sim, sob os efeitos da sentença de piso, cujas questões levantadas pelo agravante nas razões do Agravo de Instrumento poderão ser arguidas em sede de apelação, o que evidencia a falta de interesse na manutenção do seu processamento.” (id. 71242960) (g.n.)
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça